Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707487-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES, SUETONIO CIPRIANO LIRA APELADO: SUETONIO CIPRIANO LIRA, CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por CELIA MARIA RAMOS LIRA E MARCUS DE FREITAS SIMOES em face de SUETONIO CIPRIANO LIRA objetivando indenização regressiva por execução de débitos condominiais e indenização por benfeitorias realizadas em imóvel de que o réu é coproprietário. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica, uma vez que recolhido o preparo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023 17:59:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador